Tribunal: STF
Processo: ARE 674786
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. DECRETO MUNICIPAL 9.657/1999. RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280 desta Corte.



    II - Agravo regimental improvido.